Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733952-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA, EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Levantamento de Valores – Efeitos da Decisão – Preclusão – Inocorrência – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo a quo intimou o exequente a efetuar depósito judicial dos valores levantados precocemente, ante a constatação da ocorrência de flagrante equívoco na autorização que franqueou aos credores a disponibilização dos montantes. Veja-se os fundamentos da decisão agravada (ID 207507771, autos originários): "Não obstante a ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, consoante decisão de Id. 204720410, este juízo condicionou o levantamento dos valores depositados nos autos à preclusão da decisão de Id. 200253114. Portanto, houve flagrante equívoco na autorização de levantamento dos valores pelos exequentes, conforme comprovantes de Id's. 207117639 e 207117639. Ante o exposto foi determinado o bloqueio do montante levantado precocemente, com o objetivo de recompor a garantia do juízo nos autos; sendo que, conforme certidão de Id. 207505850, foram bloqueados R$ 8.417,58 nas contas do exequente (Sebastião Graciano de Sousa) e R$ 18.421,79 nas contas do patrono do autor (Edmilson Fernandes de Holanda Neto), os quais serão transferidos para conta judicial vinculada ao presente feito. Considerando que o bloqueio judicial em face do exequente (Sebastião Graciano de Sousa) alcançou R$ 8.417,58, tendo sido levantado R$ 34.123,71 pelo mesmo, faz-se necessária a complementação do valor, na quantia de R$ 25.706,13. Intime-se. o exequente para efetuar depósito judicial nos autos, no valor R$ 25.706,13, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de serem aplicadas as sanções legais cabíveis. Eventual levantamento do crédito referente ao presente cumprimento de sentença será autorizado após o julgamento do agravo de instrumento (processo no. 0729621-92.2024.8.07.0000). Publique-se." Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio efetuado nas contas é indevido, porquanto a preclusão para o levantamento dos valores operou-se em 19/7/2024. Aduz, ainda, a existência de risco de grave dano, acaso mantida a ordem de bloqueio das contas dos agravantes, bem como a ordem de devolução das quantias recebidas prematuramente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a devolução de todo valor bloqueado. Pois bem. Na espécie, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo requerido, em análise sumária. Constato que a controvérsia acerca da possibilidade de compensação entre eventuais créditos do agravante SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA e do ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. será dirimida por ocasião do julgamento dos recursos n.o 0729407-04.2024.8.07.0000 e n.o 0729621-92.2024.8.07. 0000. Saliento que os despachos proferidos nos processos mencionados intimaram a instituição financeira recorrente a se manifestar acerca do cabimento dos recursos, ante a averiguação de duplicidade na interposição em face da mesma decisão, além de oportunizar manifestação sobre o levantamento na origem dos valores. A despeito do teor dos despachos, como bem constatado na origem, não há que se falar em preclusão, uma vez que o indeferimento do efeito suspensivo aos recursos decorreu da própria determinação do juízo a quo de condicionar o levantamento dos valores depositados nos autos à preclusão da Decisão de ID. 200253114. Em juízo de cognição sumária, além da manifesta ausência de preclusão da decisão indeferitória da compensação, é notório que os valores ainda não compunham o patrimônio dos credores, os quais possuem tão somente a expectativa do direito a perceber a quantia depositada em juízo, o que elide qualquer alegação de prejuízo aos recorrentes. Por derradeiro, saliento que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na Decisão recorrida, falecendo competência à instância recursal de analisar teses sequer suscitadas na origem. Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem risco de prejuízo iminente, capaz de justificar o pedido liminar, razões pelas quais entendo prudente, neste momento processual, a manutenção da Decisão recorrida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator